Tribunal: TJDFT
Processo: 0748465-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0748465-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no 0746159-42.2020.8.07.0016, indeferiu as medidas protetivas requeridas em face de TIAGO LUIZ DE ALMEIDA (ID 21281729, pág. 38). O reclamante noticia que na origem foram requeridas medidas de urgência por ANGELICA BERFORD LEÃO DOS SANTOS em desfavor de TIAGO LUIZ DE ALMEIDA em razão da notícia da prática de furto mediante fraude, em contexto de violência doméstica e familiar, além da narrativa constante do histórico da ocorrência policial de ameaça de morte em caso de separação. O d. Juízo reclamado, por sua vez, denegou o pleito “ao argumento de que o caso concreto supostamente não configuraria ‘violência baseada no gênero’ e sim conflitos patrimoniais”. Defende que o posicionamento adotado pelo d. Juízo a quo configura evidente error in judicando e para corrigi-lo, deve ser julgada procedente a presente reclamação. Quanto ao caso concreto, argumenta que além dos conflitos patrimoniais, a vítima narra situações de ameaça de morte, de ciúmes para o não término da relação afetiva, além de demonstrar elevado medo do agressor, ao ponto de ter de afastar-se de sua residência até a decisão quanto às medidas protetivas de urgência. Sustenta que o conflito patrimonial é expressamente uma forma de violência doméstica e familiar abrangida pela Lei Maria da Penha e que, infelizmente, tem sido sistematicamente inviabilizada pelo sistema de justiça. Acrescenta que, na hipótese vertente, além dessa violência patrimonial, há diversas formas de ameaças e risco à integridade física e psicológica da vítima e, por esses motivos, o deferimento das medidas pleiteadas é o mínimo necessário para proteção à mulher vítima de violência em virtude da presença de fatores de risco. Aduz que a decisão recorrida deixou de levar em consideração o formulário nacional de avaliação de risco, documento no qual constam os seguintes fatores de risco: “agressor já ameaçou a vítima ou seus familiares, demonstra comportamentos de ciúmes excessivos, faz uso abusivo de álcool ou drogas, possui ideação suicida, a vítima está tentando se separar do agressor.” Além disso, assevera que a vítima possui 42 anos e o agressor 31 anos, sendo que a diferença de idade, consoante literatura especializada, é indicada como um fator de risco de feminicídio. Pontua que, do que consta, o requerido pratica atos de violência psicológica contra sua companheira, com ameaças no momento em que esta deseja romper a relação afetiva, o que caracteriza a violência baseada no gênero e situação de risco à mulher. Reitera que a vulnerabilidade da vítima é patente, especialmente porque o ofensor é usuário de bebidas alcoólicas, mostrando-se mais agressivo quando da ingestão de tais substâncias, bem como considerando-se que ele possui comportamento de agressividade e controle sobre a vítima, não aceitando o término da relação. Diz, ainda, que para o deferimento das medidas protetivas de urgência são necessários indícios razoáveis de uma situação de risco, e não se requer prova cabal do crime, pois a fixação de tais medidas fundamenta-se no princípio da precaução e visa evitar a ocorrência de novos atos de violência em desfavor da mulher. Requer, neste primeiro exame de sumária cognição, que seja dispensado o contraditório e, liminarmente, reformada a decisão de ID 31956338, para que haja o deferimento das medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato com a vítima, em distância não inferior a 300m, bem como a proibição de aproximação pelo réu da residência da vítima, a terem a sua vigência enquanto perdurar a respectiva persecução penal contra o requerido. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido pela eg. Turma Criminal. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” O d. Juízo a quo indeferiu as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/06 formulado por ANGÉLICA BERFORD LEÃO DOS SANTOS qualificada na ocorrência policial no 3.157/2020 – DEAM I, em face de TIAGO LUIZ DE ALMEIDA relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no período compreendido entre os dias 22 de setembro e 30 de outubro de 2020. Narrou a requerente que mantém relacionamento amoroso com o requerido há aproximadamente dez meses e não possuem filhos. Alegou que com o início da pandemia, por volta do mês de maio p.p, Tiago passou a ficar mais tempo na casa dela e desde então passou a apresentar comportamento extremamente ciumento, possessivo e controlador, pois passou a verificar as mensagens da requerente e seus e-mails, além de controlar suas ligações telefônicas. Asseverou que quando saia para trabalhar TIAGO checava seus e-mails e acessava seu celular, tendo descoberto sua senha bancária. Declarou que dia 2 de novembro p.p. descobriu que TIAGO acessou sua conta e efetuou diversas transações bancárias, chegando a transferir aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de sua conta bancária para a conta dele, bem como efetuou diversas compras no Mercado Pago com os cartões de crédito da requerente totalizando o valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). Informou que em razão disso efetivou o cancelamento de seus cartões de crédito e de débito. Narrou que TIAGO, ao perguntar à requerente para quem ela havia ligado e obter como resposta que havia ligado para uma Clinica de Reabilitação, ficou alterado e disse que ele seria capaz de se matar caso alguém da clínica fosse buscá-lo para internação. Afirmou que TIAGO é usuário de drogas e que por várias vezes afirmou à declarante que se rompessem o relacionamento ele iria se matar, que TIAGO já sofreu algumas crises depressivas e sempre que discutem ele faz "chantagem sentimental". Por fim afirmou que está com muito medo e que não pretende retornar para sua casa até que o requerido seja afastado do lar. É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente e a despeito da aparente reprovabilidade da conduta atribuídas ao requerido não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se extrai das informações prestadas é que requerido, após se instalar na residência da requerente, causou prejuízo financeiro a ela ao localizar as senhas bancárias e promover transferências de quantias para sua conta pessoal, além de efetuar compras com o cartão de crédito de Angélica sem que para tanto tenha constituído fator determinante o fato de ser ela mulher. Não se pode olvidar que os conflitos nas relações familiares e domésticas possuem as mais diversas origens e motivos e não se limitam às questões relacionadas ao gênero de um dos envolvidos, como observado no caso destes autos, notadamente por ser considerado que a proteção prevista na lei 11.340/06 é de aplicação restrita. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (ID 21281729. Grifou-se). Nesse quadro, em análise preliminar, entendo que não assiste razão ao reclamante. Os elementos que instruem a presente reclamação são ainda muito incipientes e estão embasados apenas na versão da vítima. Não se desconhece que, sobretudo nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida apresenta especial relevância, contudo, ainda que seja para o deferimento de medidas protetivas, deve encontrar respaldo em outros elementos. Em que pesem os relatos da ofendida, o suposto agressor não foi ouvido perante a autoridade policial e, ainda que tenha sido mencionado em seu depoimento que ela temia voltar para o lar enquanto ele não fosse afastado, não há prova de que eles estavam residindo juntos. Do que consta, desde o mês de maio o requerido estaria passando mais tempo na casa dela, mas não se observa que estariam morando juntos. Tocante aos dados contidos no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 21281729, págs. 10/16), observa-se que não foi noticiada nenhuma agressão física pretérita por parte do requerido e também não há registro de registro de ocorrência policial anterior envolvendo as partes. Quanto às ameaças de morte, os relatos dão conta de que o ofensor disse que, caso fossem buscá-lo para internação em clínica de reabilitação, tentaria o autoextermínio. Logo, as ameaças para retirar a vida não se dirigiram à vítima. De fato, o que consta são comprovantes de transferências bancárias, tendo como favorecido o requerido. Contudo, conforme destacado pelo d. Juízo a quo, nesse momento não se pode concluir que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima esteja relacionado ao seu gênero. Em tais circunstâncias, em análise perfunctória, própria dessa primeira apreciação, não se observa equívoco judicial, passível de ensejar o deferimento liminar da presente reclamação. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos e das peculiaridades do caso concreto, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR